Tribunal: CARF
Processo: 10840.903967/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.903967/2012-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.166 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
AUTHOMATHIKA SISTEMAS DE CONTROLE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO OU MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
DESACOMPANHADA
DE
PROVAS
CONTÁBEIS E DOCUMENTAIS QUE SUSTENTEM A ALTERAÇÃO.
MOMENTO PROCESSUAL.
A compensação de indébito fiscal com créditos tributários vencidos e/ou
vincendos está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo
indébito e no processo administrativo fiscal o momento legalmente previsto
para a juntada dos documentos comprobatórios do direito da Recorrente é o da
apresentação da Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, salvo as
hipóteses legalmente previstas que autorizam a sua apresentação
extemporânea, notadamente quando por qualquer razão era impossível que ela
fosse produzida no momento adequado, como no caso de despachos
eletrônicos, todavia o último momento a se fazer é quando da apresentação do
Recurso Voluntário, sob pena de preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.903967/2012-59
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.166 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.903967/2012-59

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se o direito a
crédito, tanto em relação à documentação trazida aos autos como em relação ao dever de ratificar
a DCTF.
A Contribuinte apresentou Declaração de Compensação (Dcomp) eletrônica por
meio da qual solicita compensação de débito com crédito, que teria sido indevidamente recolhido
a título de Contribuição Social.
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Ribeirão Preto SP pela não homologação da compensação declarada, mediante Despacho
Decisório Eletrônico fazendo-o com base na constatação da inexistência do crédito informado,
uma vez que o valor recolhido já havia sido integralmente utilizado para extinção do débito
relativo ao período de apuração a que se referia, não restando crédito disponível para
compensação dos valores informados na Dcomp.
Inconformada com a não homologação da compensação, a contribuinte apresenta
manifestação de inconformidade na qual alega que recolheu Contribuição Social a maior em
razão de ter incluído na base de cálculo a receita da venda com benefício fiscal, ou seja, pelo
sistema Reidi, e por não ter retificado a devida DCTF na época.
Argumenta a interessada que retificou o débito e demonstra tal fato por meio da
apresentação da DCTF transmitida.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. INDÉBITO ASSOCIADO A ERRO EM VALOR DECLARADO
EM DCTF. REQUISITO PARA HOMOLOGAÇÃO.
Nos casos em que a existência do indébito incluído em declaração de compensação está
associada à alegação de que o valor declarado em DCTF e recolhido é indevido, só se
pode homologar tal compensação, independentemente de eventuais outras verificações,
nos casos em que o contribuinte, previamente à apresentação da DCOMP, retifica
regularmente a DCTF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.

Voto
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.166 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.903967/2012-59

Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado
razão pela qual dele conheço.
2.
Preliminares.
A Recorrente afirma, preliminarmente, que a retificação da DCTF ocorreu em
26.11.2012, todavia não se trata de matéria preliminar, e este fato será analisado no mérito.
3.
Mérito.
A pretensão da Contribuinte de ter restituídos tributos ao seu ver recolhidos
indevidamente decorreu do fato de que a CDTF não havia sido retificada tempestivamente.
A DRJ, no acórdão sob exame, manteve a decisão, sob o argumento de que há a
necessidade de ratificação prévia da referida CDTF.
Por óbvio que não se está aqui a afirmar que o crédito contra a Fazenda Nacional existe
ou não existe, dado que não é isto que importa para o caso concreto que aqui se tem. O
que se afirma, e isto sim, é que só a partir da retificação da DCTF é que a contribuinte
passa a ter crédito contra a Fazenda devidamente conformado na forma da lei. Assim, a
retificação efetuada pode produzir efeitos em relação a Dcomp apresentada
posteriormente a esta retificação, mas não para validar compensações anteriores. De se
dizer que débitos anteriores, não adimplidos no prazo legal, podem ser incluídos em
Dcomp, mas neste caso, por óbvio, tais débitos deverão ser declarados com a devida
adição da multa e dos juros de mora legalmente previstos (aliás, está aqui mais uma
razão para a impossibilidade de validação retroativa da compensação: como só
posteriormente à data de vencimento do tributo e à data de prolação do Despacho
Decisório é que houvesse retificação da DCTF, estar-se-ia permitindo, com a validação
retroativa, o adimplemento a destempo da obrigação tributária, sem o acréscimo da
penalidade e encargos legais previstos).
No mérito a Recorrente limitou-se a requerer que fosse considerada a DCTF
retificadora, anexar a DCTF e o comprovante do recolhimento do tributo.
Em relação à retificação da DCTF, este Colegiado possui entendimento no sentido
de dispensar a retificação da DCTF antes do despacho decisório, o que faz com arrimo no
acórdão no 9303-005.708, de 19/09/2007, de Relatoria do Ilustre Conselheiro Charles Mayer de
Castro Souza. Vejamos:
“Neste, como já registramos noutros processos envolvendo matéria idêntica, esta Corte
Administrativa vem entendendo que a retificação posterior ao Despacho Decisório não
impediria o deferimento do pedido quando acompanhada de provas documentais
comprovando o erro cometido no preenchimento da declaração original, conforme
preconiza o § 1o do art. 147 do CTN: Art. 147. O lançamento é efetuado com base na
declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da
legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de
fato, indispensáveis à sua efetivação. § 1o A retificação da declaração por iniciativa do
próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento. Nesse
contexto, ainda que não se tenha concordado com o argumento de que a falta de DCTF
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.166 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.903967/2012-59

retificadora não seria óbice ao deferimento do pedido (coisa com a qual também
concordamos), não se poderia, pura e simplesmente, dar provimento ao recurso especial,
mas retornar os autos à unidade de origem, a fim de que, ultrapassada a questão,
enfrentasse o mérito do litígio, mediante a análise da documentação fiscal ou contábil
por meio da qual se pudesse comprovar o crédito a ser restituído. Para nós, portanto,
correta a Câmara baixa, ao afirmar que a DCTF retificadora apresentada após a ciência
do Despacho Decisório não seria suficiente para a demonstração do crédito, sendo
indispensável, nos termos do § 1o do art. 147 do CTN, supra, a comprovação do erro em
que se fundou a retificação, o que, no caso ora em exame, não se verificou, daí porque
absolutamente impertinente converter o julgamento em diligência, como pretende a
Recorrente”
Todavia este Colegiado também entende que é ônus do contribuinte, ao requerer o
reconhecimento de um crédito, a apresentação da documentação que comprove o seu direito,
documentação esta que não deve ser entendida tão somente como os livros contábeis e DCTF por
ele unilateralmente produzidos, mas também os documentos que os embasam. Caso contrário,
estar-se-ia transferindo à União o dever de apurar a liquidez e certeza dos créditos, obrigando-a
obter notas fiscais e outros documentos que se encontram em posse da Recorrente.
Tratando-se de despacho decisório eletrônico que não homologa PER/DCOMP,
no qual não é dada ao Contribuinte a possibilidade de estabelecer uma dialeticidade
razoavelmente adequada, flexibiliza-se a regra do Artigo 16 do D. 70.235/72, DESDE QUE em
sua manifestação de Inconformidade a contribuinte traga: (i) argumentos objetivos acerca do
motivo pelo qual entende que possui direito ao crédito e (ii) documentos que embasam os
referidos argumentos e que tenham o condão de estabelecer, no julgador, uma “relativa certeza”
em um standard probatório pouco rígido (fumus boni iuris), acerca da probabilidade da
veracidade dos argumentos trazidos na Manifestação de Inconformidade, por exemplo planilhas
e notas fiscais. Para fins de estabelecer este referido standard probatório não se consideram
documentos unilateralmente produzidos pelo próprio contribuinte, como DARF, PERD/COMP,
DACON e DCTF pois não servem como prova dos crédito.
Este já mencionado fumus boni iuris, ou relativa certeza segundo um standard
probatório pouco rígido é estabelecido por meio deste binômio “argumentos e provas dos
argumentos” de forma relativamente subjetiva de acordo com o teor e o peso atribuído a cada
argumento e documento. Para tanto, não basta ao Contribuinte apenas alegar, pois é ônus de
quem alega provar, nem tão somente trazer documentos, pois admite-se que a prova é relacional,
ou seja, deve ser acompanhada de argumentos que pretenda provar. Em outras palavras, não
basta alegar sem juntar documentos, nem juntar documentos sem alegar.
Ultrapassada esta primeira fase probatória, ou seja, satisfeita a regra do fumus
boni iuris, permite-se que a Recorrente, a partir do que foi decidido ao seu desfavor pela DRJ,
excepcione as regras gerais contidas no Dec. 70.235/72 e possa, extraordinariamente, trazer
documentos em sede de Recurso Voluntário que, definitivamente não é fase processual apta à
produção de provas, razão pela qual a prova realizada neste momento deve estar completa. Neste
momento é importante destacar que a diligência não se presta à complementação de provas que
poderiam e deveriam ter sido produzidas pelo contribuinte que pleiteia o reconhecimento do
direito ao crédito, segundo a regra geral segundo a qual o ônus probatório recai a quem alega. A
diligência, pelo contrário, serve para permitir que a Receita Federal do Brasil possa aferir a prova
produzida pelo contribuinte.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.166 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.903967/2012-59

No caso concreto a Recorrente trouxe com a Manifestação de Inconformidade tão
somente DCTF e PER/DCOMP.
Nas duas linhas que constituem o capítulo recursal “Do Mérito” a Recorrente
também não traz novos argumentos ou documentos.
Por estes motivos, é de se negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital